Tribunal: TJDFT
Processo: 0721991-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Vistos etc. Diante do noticiado pelas agravadas no derradeiro petitório que aviaram1, no sentido de que a executada/agravante efetivara o depósito do débito remanescente, de forma que o débito exequendo já estaria integralmente garantido, o que implicaria a perda superveniente do objeto deste recurso, diga a agravante, em 05 (cinco) dias, consoante exige o contraditório substancial que pauta o devido processo legal (CPC, art. 10). Retire-se o processo da pauta de julgamento no qual encontra-se inserido. Acudido ou não o chamamento, tornem os autos conclusos. I. Brasília-DF, 08 de setembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 38803849 (fl. 340).